Tribunal: TJPA
Processo: 0807473-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807473-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: NALBERTT FARIAS MALCHER

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121,
§ 2º, INCISO IV,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA. O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. José Roberto Maia

Belém/PA, 02 de agosto de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

NALBERTT FARIAS MALCHER
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua
.

Alegou o impetrante, ID

9581352, em síntese,
que o Paciente foi preso em maio de 2022, por suposta participação no crime de homicídio qualificado que vitimou um guarda municipal no município de Ananindeua.

Afirma que não há nos autos qualquer testemunha que aponte o paciente como autor ou partícipe no crime ou mesmo que estivesse próximo ao local onde ocorreu, sendo seu indiciamento uma busca da polícia em apontar culpados.

Aduz que a única pessoa a apontar o paciente, o corréu Elton Sarmento Cardoso, não é pessoa ilibada e possui vários indiciamentos pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, supostamente praticados contra duas mulheres, e que há nos autos declaração do delegado da delegacia de homicídios de agentes públicos afirmando inexistir qualquer elemento concreto capaz de indicar o paciente como envolvido no crime, afirmando ainda que a certidão judicial positiva constante nos autos é relativa a outra pessoa, pois o nome de seu pai difere do ali constante, demonstrando a ineficácia dos agentes públicos em identificar os cidadãos, tendo o paciente sido arrolado no caso em apuração tão somente por ser menos favorecido, apesar de ter ocupação lícita, endereço certo, família constituída e ser pai de uma filha menor e ter esposa e que ambas dependem do seu trabalho para manutenção e sustento.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer prova acerca de sua presença no local do crime ou próximo a ele, não subsistindo, afirma, qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, restando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 9642546, sendo estas prestadas em ID 9892415/2416.

Em ID 990456, foi denegado o pedido liminar e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em ID 9983428, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva uma vez que inexiste qualquer prova acerca de sua participação no crime de homicídio que ceifou a vida do guarda municipal no município de Ananindeua, bem como por ausência de justa causa à decisão que decretou sua custódia cautelar, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de uma filha recém-nascida.

Em um primeiro ponto, alega o impetrante ausência de provas acerca da participação do paciente no crime, afirmando que nenhuma testemunha o reconheceu, ou mesmo relatou tê-lo visto às proximidades do local onde o fato se deu.

No que concerne à alegação de insuficiência de provas acerca da autoria,
uma vez que as testemunhas dos fatos narrados na denúncia, bem como uma das vítimas, não teria identificado o paciente
,

conforme alega a defesa, entendo que tal alegação se refere ao mérito da ação penal e tal análise, acerca da existência ou não de provas aptas a ensejar uma condenação, há que ser debatida ao longo da instrução penal, não sendo tal análise cabível em sede de
Habeas Corpus -
que não comporta dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, pois esta via não comporta
revolvimento de provas. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO CONHECIMENTO.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova
(...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe em sede de
Habeas Corpus
, o revolvimento de matéria fática ou dilação probatória. Desse modo, as alegações de que o paciente não foi reconhecido pela vítima sobrevivente, bem como de que não há testemunha de que o mesmo estivesse no local do crime ou às proximidades, necessitam de revolvimento de provas, o que não é cabível nesta via estreita e de cognição sumária.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar, bem como à decisão que indeferiu o pedido de sua revogação
, verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor trazer à colação excerto da decisão que decretou a custódia cautelar, vejamos:

“
O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011,

estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos

punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo

portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.

Pelas características dos crimes do qual estão sendo acusados, as

medidas diversas são inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam

executado a vítima apenas por ser da área da segurança pública.

Entendo que os acusados, em liberdade, intimidarão testemunhas e

atrapalharão a produção de novas provas, tendo em vista que a atividade criminosa da

qual são, supostamente, participantes é intensa, tanto é que, é possível observar que já

respondem a diversos processos.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem

pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Não há dúvida quanto à existência do crime e a autoria diante das

provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial, mesmo que colhidas de

forma confidencial e velada, por temor das testemunhas.

O crime de homicídio de SAULO DE TARSO DA ROCHA

BITTENCOURT, Guarda Municipal, e das tentativas de homicídio de Cleidiane

Rodrigues Bittencourt e Maik Pereira Alcantara, devidamente comunicado à Polícia

gerou abalo social, já que crimes dessa natureza não são comuns neste município. No

mais, vê-se a audácia dos representados de atingir o estado através da morte de seus

agentes públicos de segurança é intolerável e traz descrédito às instituições e

insegurança generalizada da população. Sendo assim, passível de decretação de

preventiva para estancar a possibilidade de reiteração de práticas dessa natureza.

Observa-se que um dos acusados já está foragido, demonstrando a

necessidade de que a medida seja adotada sem a oitiva dos requeridos.

Ante todo o exposto, (...).
”

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia:

“Inicialmente, cabe esclarecer ao Requerente que a Liberdade

provisória, é utilizada se a prisão em flagrante for legal, mas os critérios para uma

prisão preventiva são inexistentes, o acusado tem direito a liberdade provisória com ou

sem o pagamento de fiança. Revogação da prisão: é utilizada nos casos em que a

prisão preventiva ou temporária tenha sido decretada pelo Juiz. Assim, vê-se de plano

que o pedido é inadequado para a situação processual do réu, mesmo assim, será

analisada.

O Requerente informa que o próprio Delegado de Polícia teria dito

que não haveria provas de sua participação, no entanto, o que diz o Delegado de

Polícia:

“Acontece que apenas Elton foi localizado e preso, fato já informado

ao Poder Judiciário nos autos do mesmo processo. Na ocasião da prisão de Elton, este foi interrogado em sede policial, quando confirmou a participação do terceiro investigado no crime, “Nabu”, conforme se verá adiante.

Logo, as suspeitas que apontavam “Nabu” como sendo o terceiro

homem envolvido nos crimes foram confirmadas com o interrogatório de Elton”.

Estamos tratando de um crime que vitimou um agente da segurança

pública, sua esposa e outra pessoa e que além do homicídio, ainda houve o roubo da

arma de fogo que a vítima usava e que pertencia à Guarda Municipal de Belém. Tais

situações geram insegurança na população, necessitando da prisão do suspeito como

garantia da ordem pública.

Observa-se também, que o principal suspeito, que seria o atirador,

ainda esta foragido graças, supostamente, a ajuda que obteve do requerente e do outro

acusado, que inclusive lhe aponta como partícipe do crime, razão pela qual a prisão se

mostra necessária para a conveniência da instrução criminal e a correta aplicação da

lei.

Sobre as qualidades pessoais, temos a Súmula 08 do TJPA:

Súmula nº 08

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem

de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão

preventiva.

Assim, afora as ofensas e acusações perpetradas em face da Polícia

Civil e do Poder Judiciários, não há nada nos autos que autorize a revogação da prisão

nesta oportunidade em que ainda estão sendo concluídas as investigações, deixando

ao prudente arbítrio da defesa, impetrar o recurso que tenha certeza de conseguir

êxito.

(...)”.

Observa-se, dos excertos ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, assim como aquela que indeferiu o pedido de sua revogação, apresentam-se devidamente fundamentadas no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da participação do paciente no crime que vitimou fatalmente o agente da segurança pública no município de Ananindeua – Guarda Municipal Saulo de Tarso da Rocha Bittencourt, atingiu sua esposa e um terceiro que estava no local do atentado.

Tem-se, no caso em apreço,
que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, sendo ainda imperioso ressaltar que os crimes, em tese, praticados com participação do paciente são graves e justificam a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo o magistrado, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observo que o acusado encontra-se preso em decorrência de prisão preventiva decretada por haver fortes indícios de sua participação em crimes graves, onde um agente da segurança pública do município de Belém foi morto e teve sua arma roubada, além de outras duas pessoas terem sido feridas, crime extremamente lesivo à sociedade e vai contra a paz e ordem social, mormente por colocar em cheque as instituições públicas de segurança.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, sendo de bom alvitre ressaltar que um dos indiciados já se encontra evadido do distrito da culpa.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo e da decisão que denegou o pedido de sua revogação.

No que concerne às circunstâncias pessoais do requerente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/08/2022